Tribunal: TJSP
Processo: 0010748-20.2010.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Constatada a juntada de acórdão alheio aos autos, procedida de imediata juntada do v. acórdão dos autos. Hipótese de superveniente perda de objeto recursal. Embargos não conhecidos